Tribunal: TJMT
Processo: 1023924-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023924-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSUESSO DA SILVA - CPF: 452.560.551-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E m e n t a:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
LITIGANCIA DE MÁ – FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prints
das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
A condenação
por
litigância
de
má
-
fé
exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a
má
-
fé
presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por
litigância
de
má
-
fé
.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se Agravo Interno interposto por
Josuesso da Silva
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais
.

Inconformado, nas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenizada pelos danos sofridos.

Mesmo intimada, a agravada não juntou as contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023